Tribunal: TJMT
Processo: 1045501-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045501-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.680.511-68 (AGRAVANTE), ANALINE LUIZA SOUZA FERNANDES - CPF: 106.812.721-04 (AGRAVANTE), RHANDERSON IAGO RODRIGUES REBELATTO - CPF: 042.732.431-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - DESPEJO LIMINAR - DISPENSA DE CAUÇÃO - INADIMPLÊNCIA EXPRESSIVA SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, que indeferiu o pedido de despejo liminar por ausência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Os agravantes sustentam que o locatário permanece inadimplente há mais de um ano, com débito superior a R$ 13.000,00, valor significativamente maior que a caução exigida, alegando ainda serem pessoas idosas que dependem da renda do aluguel para subsistência, razão pela qual requerem a dispensa da caução e a concessão da liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a caução prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 para a concessão de despejo liminar quando o débito locatício é substancialmente superior ao valor da garantia legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei no 8.245/91 admite a concessão de despejo liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, mediante prestação de caução equivalente a três meses de aluguel quando o contrato de locação estiver desprovido das garantias previstas no art. 37.

4 - A jurisprudência admite a mitigação da exigência de caução em situações excepcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5 - A dívida locatícia acumulada ultrapassa um ano de inadimplência e supera R$ 13.000,00, valor significativamente superior à caução exigida de R$ 2.700,00, correspondente a três meses de aluguel.

6 - O crédito expressivo do locador constitui garantia suficiente para eventual ressarcimento do locatário caso a ordem de despejo venha a ser posteriormente revogada, tornando desproporcional exigir nova garantia em dinheiro.

7 - A ausência de citação do réu na origem não impede a concessão da medida, pois o despejo liminar possui natureza inaudita altera parte, podendo ser apreciado antes da formação da relação processual triangular.

8 - A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados pela prolongada inadimplência do locatário e pela dependência dos agravantes da renda do aluguel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A exigência de caução prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 pode ser excepcionalmente mitigada quando o débito locatício acumulado for significativamente superior ao valor da garantia legal.

2 - O crédito expressivo do locador pode funcionar como garantia suficiente para eventual ressarcimento do locatário, tornando desproporcional a exigência de caução em dinheiro.

3 - A concessão de despejo liminar pode ocorrer antes da citação do réu, por possuir natureza inaudita altera parte.

4 – Recurso provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de despejo liminar em favor dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
GUILHERME FERNANDES DA SILVA JUNIOR
e
ANALINE LUIZA SOUZA FERNANDES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, no 1014108-51.2025.8.11.0004, que indeferiu o pedido de concessão de liminar de despejo por ausência de prestação de caução.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a exigência de caução no valor de 3 meses de aluguel se mostra desproporcional e excessivamente onerosa.

Argumentam que o débito do locatário supera o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor muito superior à garantia exigida, podendo o próprio crédito servir como caução.

Ressaltam que são pessoas idosas e que dependem da renda do aluguel para seu sustento, sendo o perigo de dano evidente pela manutenção do locatário inadimplente no imóvel.

Pugnam pela concessão de efeito ativo para deferir a liminar de despejo e, ao final, pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, dispensando a necessidade de caução.

O pedido de tutela de urgência recursal foi inicialmente indeferido pela eminente Desembargadora em substituição legal (id. 336687855).

Conforme certidão de id. 336818857, o agravado ainda não foi citado na ação de origem, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de dispensa da caução prevista no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, para a concessão de despejo liminar, quando o débito locatício é substancialmente superior ao valor da garantia.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece em seu artigo 59, § 1o, IX, a possibilidade de concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos casos em que o contrato de locação esteja desprovido das garantias previstas no art. 37.

No caso em tela, a decisão agravada indeferiu a medida liminar por se ater à literalidade do dispositivo legal, condicionando o despejo à prestação da referida caução.

Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem mitigado a exigência de caução em situações excepcionais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a dívida do locatário, ora agravado, ultrapassa um ano de inadimplência, totalizando um montante superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Por outro lado, a caução exigida seria de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondente a três meses do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais).

É evidente que o valor do débito acumulado supera em muito o valor da caução.

Em casos como este, o próprio crédito do locador constitui uma garantia muito mais robusta do que a caução em dinheiro, sendo desproporcional exigir que os locadores, já privados de sua fonte de renda e sendo pessoas idosas, desembolsem um valor adicional para reaver a posse de seu imóvel.

A função da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos ao locatário, caso a ordem de despejo seja posteriormente revogada.

No entanto, quando o crédito do locador é tão expressivo, ele próprio serve para compensar qualquer dano, tornando a exigência de nova garantia um ônus excessivo e que atenta contra a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO, RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o da Lei no 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, especialmente quando o valor da dívida ultrapassar consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel, como ocorre no presente caso.

(TJMT, RAI 1017928-61.2023.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 18/10/2023).

Ademais, cumpre registrar que a ausência de citação do réu na origem, certificada nos autos, não constitui óbice à concessão da medida, uma vez que a liminar de despejo possui, por sua natureza, o caráter inaudita altera parte, sendo analisada antes da formação da triangularização processual.

Dessa forma, presentes a probabilidade do direito dos agravantes e o perigo de dano, e sendo o crédito locatício suficiente para garantir o juízo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de despejo liminar em favor dos agravantes, independentemente da prestação de caução, determinando a expedição do competente mandado de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026